Tribunal: STF
Processo: RE 90260
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-02-13
Data de publicação: 1980-02-13

Ementa:
FERROVIARIOS QUE JA ESTAVAM INVESTIDOS NO "STATUS" DE SERVIDORES
PUBLICOS FEDERAIS ANTERIORMENTE A TRANSFORMAÇÃO, POR FORÇA DO
DEC.-LEI N 4.746, DE 25.09.42, DA REDE DE VIAÇÃO PARANA-SANTA
CATARINA, EM AUTARQUIA. AUSÊNCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, COM OS
REQUISITOS DA SÚMULA 290. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.